Tribunal: TJMT
Processo: 1019449-07.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019449-07.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), DEISI ROSANA CARDOSO - CPF: 085.937.819-50 (AGRAVADO), MARCIO FABRICIO PAGNO - CPF: 029.270.251-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
- CITAÇÃO
PELO WHATTSAPP – NÃO OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS PREVISTOS NA PORTARIA N. 412/2021 DO TJMT – NULIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE O ATO ATINGIU A SUA FINALIDADE –
EXPEDIÇÃO DE MANDADO PARA CUMPRIMENTO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PESSOALMENTE – POSSIBILIDADE – INCISO V DO ART. 247 DO CPC -
RECURSO PROVIDO
.

A
citação virtual (
whatsapp
) realizada por oficial de justiça, de
ve se dar
de acordo com os requisitos previstos na Portaria 412/2021 do TJMT, sob pena de nulidade do ato.

O núcleo essencial da citação é a ciência pelo destinatário acerca da existência da ação, razão pela qual é imprescindível que se certifique, em primeiro lugar, que a informação foi efetivamente entregue ao receptor e que seu conteúdo é límpido e inteligível, de modo a não suscitar dúvida sobre qual ato ou providência deverá ser adotada a partir da ciência e no prazo fixado em lei ou pelo juiz.
A partir dessas premissas, se a citação for realmente eficaz e cumprir a sua finalidade, que é dar ciência inequívoca acerca da ação judicial proposta, será válida a citação efetivada por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, ainda que não tenha sido observada forma específica prevista em lei, pois, nessa hipótese, a forma não poderá se sobrepor à efetiva cientificação que indiscutivelmente ocorreu (REsp n. 2.030.887/PA)

Ausente demonstração inequívoca de que o ato atingiu a sua finalidade - cientificação da parte sobre a existência da Ação, não há como convalidá-la.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1019449-07.2024.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Vera que, em Execução de Título Extrajudicial, indeferiu pedido de renovação do mandado de citação para Marcio Fabricio
Pagno
, pessoalmente por oficial de justiça.

O agravante alega que ajuizou o feito, porém o devedor Márcio foi citado por meio de WhatsApp.

Aduz que esse meio de citação só é permitido quando o citando indicou seu endereço eletrônico no Banco de dados do Poder judiciário (art. 246 do CPC).

Argumenta que, de acordo com o art. 247, IV do CPC a parte autora poderá requerer, de forma fundamentada, a realização de diligência de citação por meio diverso do eletrônico.

Afirma que, no caso, não é possível identificar o destinatário, não há foto, não há confirmação de leitura de mensagem e, não há como vincular o número do
Whatsapp
.

E mais, a forma como ocorreu, poderá gerar futura alegação de nulidade do ato e das movimentações posteriores.

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal
(ID
n.
228347654
)
.

Sem c
ontraminuta
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O CPC preceitua no
caput do
artigo 2
47
que “
A citação será feita por meio eletrônico ou pelo correio para qualquer comarca do País
”.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso editou a Portaria Conjunta n. 412, de 20 de abril de 2021, que “autoriza a utilização de recursos tecnológicos aos Oficiais de Justiça do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso quando do cumprimento dos mandados de citação ou intimação”, e institui no § 3º do artigo 1º que “o ato realizado na forma desta Portaria é válido e acarreta todos os efeitos jurídicos dele decorrentes, tal como o seria se fosse realizado presencialmente.”

Referida diligência deve ser realizada de acordo com as seguintes orientações:

Art. 2º A diligência realizada mediante a utilização de recursos tecnológicos de chamada por vídeo, deverá atender aos seguintes requisitos:

I– Estabelecer contato com a pessoa a quem o ato é dirigido através de chamada de vídeo e, a partir de então, solicitar a sua identificação, mediante a exibição de um documento oficial com foto;

II– Identificar-se como Oficial de Justiça, inclusive mediante a exibição de sua identidade funcional, esclarecer o motivo do contato e o teor do ato que se pretende cumprir.

III– Encaminhar, por meio eletrônico, os documentos que acompanham a diligência, conforme a sua natureza.

Parágrafo único. O Oficial de Justiça deverá proceder à captura de tela ou registro fotográfico do documento de identificação apresentado pela pessoa a quem o ato é dirigido, anexando-o à certidão, de modo a dirimir quaisquer dúvidas quanto à sua correta identificação.

Desse modo, a autorização para a citação por WhatsApp está expressa nessa norma e equivale à feita pessoalmente. Por conseguinte, a sua validade é sempre presumida, principalmente porque o oficial de justiça tem fé pública.

Todavia, no caso o oficial de justiça ao realizar a citação do apelante não seguiu as orientações previstas na citada Portaria, pois junto à sua certidão não foi anexada a captura de tela comprovando a identificação para quem o ato foi dirigido, inexistindo também demonstração de que os documentos (inicial e mandado de citação) foram encaminhados ao
executado
pois sequer é possível saber o número do celular
a que foi dirigida
.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui decisões
afirmando que, apesar da existência de Resolução do CNJ e portarias e normativos dos Tribunais regulamentando essa forma de
cientificação das partes, não existe legislação disciplinando a
matéria,
e
que seria necessário a edição de legislação federal
estabelecendo critérios, procedimentos e requisitos isonômicos e seguros para todos os jurisdicionados
(REsp n. 2.030.887/PA)
.

Contudo, ainda assim, se demonstrado d
e
que o ato atingiu a sua finalidade - cientificação
inequívoca
da parte
adversa a respeito da Ação, ele pode ser convalidado.

A propósito:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM ALIMENTOS. CITAÇÃO DO RÉU POR APLICATIVOS DE MENSAGENS WHATSAPP. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 8º E 926 DO CPC/15. AUSÊNCIA DE PRÉ-QUESTIONAMENTO. IMPERTINÊNCIA TEMÁTICA. POSSIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS POR APLICATIVOS DE MENSAGENS. DECISÃO E RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. EXISTÊNCIA DE NORMATIVOS LOCAIS DISCIPLINANDO A QUESTÃO DE MODO DESIGUAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL. LEI QUE DISPÕE APENAS SOBRE A COMUNICAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS POR CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL). INSEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE DISCIPLINA DA MATÉRIA POR LEI, ESTABELECENDO CRITÉRIOS, PROCEDIMENTOS E REQUISITOS ISONÔMICOS PARA OS JURISDICIONADOS. EXISTÊNCIA DE PROJETO DE LEI EM DEBATE NO PODER LEGISLATIVO. NULIDADE, COMO REGRA, DOS ATOS DE COMUNICAÇÃO POR APLICATIVOS DE MENSAGENS POR INOBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI. NECESSIDADE DE EXAME DA QUESTÃO À LUZ DA TEORIA DAS NULIDADES PROCESSUAIS. CONVALIDAÇÃO DA NULIDADE DA CITAÇÃO EFETIVADA SEM A OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. POSSIBILIDADE. OBRIGATORIEDADE DE SE INVESTIGAR SE O ATO VICIADO ATINGIU PERFEITAMENTE O SEU OBJETIVO E FINALIDADE, QUE É DAR CIÊNCIA INEQUÍVOCA AO RÉU A RESPEITO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LIBERDADE DAS FORMAS. DEVOLUÇÃO DO PROCESSO PARA EXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICO-PROBATÓRIAS NÃO EXAMINADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO A RESPEITO DA POSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO DA NULIDADE.

1. Ação de dissolução de união estável cumulada com alimentos proposta em 05/02/2020. Recurso especial interposto em 30/01/2022 e atribuído à Relatora em 22/08/2022.

2. O propósito recursal é definir se é válida a citação do réu por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp.

3. Não se conhece do recurso especial quanto à alegada violação aos
arts
. 8º e 926, ambos do CPC/15, por ausência de pré-questionamento e ausência de pertinência temática em relação à questão controvertida. Incidência das Súmulas 211/STJ e 284/STF, respectivamente.

4. A possibilidade de intimações ou de citações por intermédio de aplicativos de mensagens, de que é exemplo o WhatsApp, é questão que se encontra em exame e em debate há quase uma década e que ganhou ainda mais relevo depois de o CNJ ter aprovado a utilização dessa ferramenta tecnológica para a comunicação de atos processuais por ocasião do julgamento de procedimento de controle administrativo e, posteriormente, no contexto da pandemia causada pelo coronavírus, pelo art. 8º da Resolução nº 354/2020.

5. Atualmente, há inúmeras portarias, instruções normativas e regulamentações internas em diversas Comarcas e Tribunais brasileiros, com diferentes e desiguais procedimentos e requisitos de validade dos atos de comunicação eletrônicos, tudo a indicar que:

(i) a legislação existente atualmente não disciplina a matéria; e (
ii
) é indispensável a edição de legislação federal que discipline a matéria, estabelecendo critérios, procedimentos e requisitos isonômicos e seguros para todos os jurisdicionados.

6. A Lei nº 14.195/2021, ao modificar o art. 246 do CPC/15, a fim de disciplinar a possibilidade de citação por meio eletrônico, isto, pelo envio ao endereço eletrônico (e-mail) cadastrado pela parte, estabeleceu um detalhado procedimento de confirmação e de validação dos atos comunicados que, para sua efetiva implementação, pressupõe, inclusive, a pré-existência de um complexo banco de dados que reunirá os endereços eletrônicos das pessoas a serem citadas, e não contempla a prática de comunicação de atos por aplicativos de mensagens, matéria que é objeto do PLS nº 1.595/2020, em regular tramitação perante o Poder Legislativo.

7. A comunicação de atos processuais, intimações e citações, por aplicativos de mensagens, hoje, não possui nenhuma base ou autorização legal e não
obedece
às regras previstas na legislação atualmente existente para a prática dos referidos atos, de modo os atos processuais dessa forma comunicados são, em tese, nulos.

8. A despeito da ausência de autorização legal para a comunicação de atos processuais por meio de aplicativos de mensagens, como, por exemplo, o WhatsApp, é previsto investigar se o desrespeito à forma prevista em lei sempre implica, necessariamente, em nulidade ou se, ao revés, o ato praticado sem as formalidades legais porventura atingiu o seu objetivo (dar ciência inequívoca a respeito do ato que se pretende comunicar), ainda que realizado de maneira viciada, e, assim, pode eventualmente ser convalidado.

9.
As legislações processuais modernas tem
se preocupado menos com a forma do ato processual e mais com a investigação sobre ter sido atingido o objetivo pretendido pelo ato processual defeituosamente produzido, de modo que é correto afirmar que não mais vigora o princípio da tipicidade das formas, de maior rigidez, mas, sim, o princípio da liberdade das formas.

10. Nesse contexto, é preciso compreender o sistema de nulidades a partir de novos e diferentes pressupostos, a saber: (i) a regra é a liberdade de formas; (
ii
) a exceção é a necessidade de uma forma prevista em lei; (
iii
) a inobservância de forma, ainda que grave, pode ser sempre relevada se o ato alcançar a sua finalidade.

11. O núcleo essencial da citação é a ciência pelo destinatário acerca da existência da ação, razão pela qual é imprescindível que se certifique, em primeiro lugar, que a informação foi efetivamente entregue ao receptor e que seu conteúdo é límpido e inteligível, de modo a não suscitar dúvida sobre qual ato ou providência deverá ser adotada a partir da ciência e no prazo fixado em lei ou pelo juiz.

12. A partir dessas premissas, se a citação for realmente eficaz e cumprir a sua finalidade, que é dar ciência inequívoca acerca da ação judicial proposta, será válida a citação efetivada por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, ainda que não tenha sido observada forma específica prevista em lei, pois, nessa hipótese, a forma não poderá se sobrepor à efetiva cientificação que indiscutivelmente ocorreu.

13. Na hipótese em exame, o acórdão recorrido limitou-se a declarar a nulidade da citação efetivada pelo WhatsApp apenas ao fundamento de que não há base legal para a comunicação de atos processuais por aplicativos de mensagens, sem perquirir, contudo, se o referido ato, a despeito do seu inquestionável vício de forma, porventura atingiu seu objetivo.

14. É preciso registrar, ademais, que se alega no recurso especial que existiriam inúmeros elementos fático-probatórios, aptos a, em princípio, demonstrar a validade do ato citatório, alegadamente realizado durante a pandemia causada pelo coronavírus, a saber:

certificação prévia de que o titular do número vinculado ao aplicativo seria o citando; confirmação de recebimento do citando;

ausência de arguição de prejuízo pelo réu; e comparecimento espontâneo e tempestivo do réu, inclusive com a interposição de recurso em face da decisão concessiva dos alimentos provisórios.

15. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido, para reconhecer a existência de defeito na citação efetivada pelo aplicativo de mensagens WhatsApp, mas também reconhecer a possibilidade de convalidação da nulidade se porventura o ato de ciência inequívoca acerca da existência da ação houver sido atingido, determinando-se, em razão disso, que o agravo de instrumento interposto pela recorrente seja
rejulgado
à luz da fundamentação, como entender de direito.

(REsp n. 2.030.887/PA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 7/11/2023.)

Na hipótese a parte supostamente foi comunicada em março deste ano sobre a Execução, porém, até o momento não constituiu advogado nos autos, não sendo possível assim atestar de fato o conhecimento inequívoco de sua parte.

Dessa forma, o ato citatório deve ser declarado nulo
.

No mais, apesar de o
captu
do art. 247 do CPC estabelecer o meio eletrônico ou pelos correios como a regra para a citação, é possível excetu
á-la
nas hipóteses em que o autor, de forma justificada, a requerer de forma diversa.

Assim, é possível admitir a pretensão do agravante, evitando-se futuras arguições desnecessárias de nulidade processua
l.

Pelo
e
xposto,
dou provimento ao Recurso para declarar a nulidade da citação do executado Marcio Fabricio
Pagno
, autorizando a expedição de mandado
para cumprimento pelo oficial de justiça de forma pessoal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024